Tribunal: TJBA
Processo: 0302506-76.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302506-76.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MENDONCA

Advogado(s)
:
EVANDRO CESAR CARREON

APELADO: ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Recurso de Apelação interposto contra sentença que

declarou a rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel firmado entre os litigantes,
reduziu o valor da cláusula penal prevista no contrato e julgou improcedente o pedido reconvencional de pagamento de dano moral pela inscrição irregular em cadastros restritivos ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o abuso no percentual da cláusula penal fixada e a possibilidade de se condenar a incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação da negativação.

III. Razões de decidir

3.
O contrato previu, expressamente, o percentual da retenção das arras de acordo com a dimensão do pagamento feito e a sentença já reduziu o percentual livremente pactuado entre os litigantes.

4. Quanto ao dano moral,
c
onsiderada a regra do ônus da prova, competia à parte reconvinte realizar a prova
mínima
do seu direito, o que não foi feito no caso. Afirma-se isto não apenas porque a parte não produziu a prova pertinente quando da apresentação da sua reconvenção, como pelo fato de que quando intimadas acerca do interesse em produzir provas (ID nº 64657320), a apelante declarou EXPRESSAMENTE não ter interesse em produzir outras provas (ID nº 64657322).

I
V. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302506-76.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante ADRIANA MENDONCA e como apelada ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA